Tribunal: TJES
Processo: 5003745-22.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003745-22.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: F. L. V.

APELADO: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUPOSTA OCULTAÇÃO DE BENS DE ESPÓLIO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por herdeiro necessário em face de demais herdeiros e da viúva meeira, com alegação de suspeita de ocultação de bens do espólio, mediante uso de procuração quando o de cujus se encontrava internado, e gestão patrimonial supostamente prejudicial aos interesses do autor. A ação foi proposta em razão da ausência de apresentação de documentos no âmbito extrajudicial, com o objetivo de viabilizar eventual ação de sonegados. A sentença de primeiro grau reconheceu a litispendência em relação a outras ações de prestação de contas ajuizadas pelo mesmo autor, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença em razão da ausência de juntada das petições iniciais dos processos apontados como litigiosos; (ii) definir se a demanda deve ser extinta por litispendência e ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade na sentença pelo não encaminhamento das iniciais das ações mencionadas, pois a existência das demandas e a identidade dos pedidos foram reconhecidas pelas partes e confirmadas pelas informações constantes dos autos, inexistindo dúvida razoável acerca da litispendência.

O reconhecimento da litispendência decorre da identidade entre as ações ajuizadas, que possuem como objeto o conhecimento acerca da administração e do patrimônio do espólio, e como causa de pedir a suspeita de ocultação de bens e a gestão pelos demais herdeiros e inventariante, conduzindo à extinção do feito com fundamento no art. 485, V, do CPC.

A existência de diversas ações em curso com pedidos e causas de pedir semelhantes evidencia não apenas a litispendência, mas também a ausência de interesse de agir, pois a produção antecipada de provas pressupõe a inexistência de meio judicial adequado ou risco de perecimento da prova, o que não se verifica no caso concreto, haja vista a possibilidade de produção probatória nos processos em curso.

O ajuizamento da presente ação com objetivo preparatório ou investigatório se revela inadequado, na medida em que visa apenas rediscutir matérias já judicializadas e cujo objeto já se encontra em instrução probatória em outras demandas.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de extinção da ação de produção antecipada de provas por litispendência quando a matéria objeto da prova antecipada já é discutida em ação anterior, bem como pela ausência de interesse de agir quando há meios processuais adequados já utilizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade na sentença que reconhece litispendência sem a juntada das iniciais das demandas em curso quando incontroversa a identidade entre ações.

A produção antecipada de provas é incabível quando o pedido visa a obtenção de documentos e informações que já podem ser requeridos em ações de prestação de contas em curso, evidenciando ausência de interesse de agir.

A multiplicidade de ações com identidade de partes, causa de pedir e pedido autoriza o reconhecimento da litispendência e a extinção do feito com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 381 e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1001312-24.2023.8.26.0281, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003745-22.2024.8.08.0014

APELANTE: F. L. V., MENOR REPRESENTADO POR TATIANE LOPES BORGES

APELADOS: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JÚNIOR E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que F. L. V., menor representado por Tatiane Lopes Borges e herdeiro necessário de Edilson Siqueira Varejão (falecido), ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas em face de Edilson Siqueira Varejão Júnior, Edmilson Siqueira Varejão Sobrinho, Fábio Nascimento Varejão, Suzana Nascimento Varejão Gomes e Maria Olímpia Nascimento Varejão - também filhos do
de cujus
à exceção de Maria Olímpia, viúva meeira.

Na petição inicial (id 11898066) o Autor justificou a propositura da demanda com a alegação de fundada suspeita de ocultação de bens do espólio por parte dos Requeridos, que se valeram de procuração outorgada quando o
de cujus
estava internado, além de um complexo grupo econômico familiar, como meio de administração do patrimônio de forma prejudicial aos seus interesses, com nítida sonegação de bens partilháveis.

A demanda seria necessária porque os Requeridos, apesar de notificados, não apresentaram os documentos solicitados no âmbito extrajudicial, daí o ajuizamento da ação porque, “
a depender das informações prestadas pelos Requeridos, o Requerente poderá verificar a viabilidade ou não de ingressar com a devida ação de sonegados
” (página 11 da petição inicial).

Nada obstante as alegações do Autor, o MM. Juiz
a quo
, após a apresentação de contestação (id 11898299) e da réplica (id 11898306), proferiu a Sentença inserida no id 11898309 (integrada no id 11898315), na qual reconheceu a existência de litispendência e, por isso, julgou extinto o feito nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil (CPC).

Em sua fundamentação, o MM. Juiz prolator da Sentença assim consignou:

“Em trato continuativo, verifico assistir razão aos requeridos quanto à alegação de idênticos pedidos entre a presente demanda e as de prestação de contas autuadas sob os nºs 5039313-40.2022.8.08.0024 e 5000923-31.2022.8.08.0014, cujos pleitos consistem, respectivamente, na prestação de contas pela inventariante pela administração do espólio e dos demais requeridos pelas procurações que receberam do falecido.

Em outras palavras, a finalidade da presente demanda é idêntica àquela buscada por intermédio das ações retromencionadas, a saber, o conhecimento pelo suposto herdeiro acerca do patrimônio deixado pelo de cujus e a destinação dada a tais bens pelos procuradores e pela inventariante.

Destarte, considerando que ambas as demandas possuirão resultado prático equivalente, de rigor o reconhecimento da litispendência, na forma da legislação processual civil.”

Inconformado com a conclusão ora citada, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 11898317), no qual aduz que a Sentença deve ser anulada e/ou reformada porque, em síntese, padece de
errores in procedendo
e
in judicando
.

Segundo o Apelante, a Sentença seria nula porque o Magistrado
a quo
reconheceu a litispendência sem que os autos contassem com cópias da petição inicial dos processos de ns.º 5039313-40.2022.8.08.0024 e 5000923-31.2022.8.08.0014 - os quais deram ensejo à extinção do processo; a nulidade, pois, decorreria da conclusão fundada em prova inexistente.

E em relação ao pedido de reforma, sustenta que não haveria a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), porquanto as causas de pedir e os pedidos, sustenta, seriam diversos, já que nas outras ações busca-se exigir contas alusivas às primeiras declarações no Inventário e à própria administração dos bens do falecido enquanto que na demanda em julgamento a pretensão é de obtenção de documentos específicos para apurar a existência de bens sonegados.

O Apelante ainda pugna, em caráter subsidiário, “
que seja declarada litispendência parcial, limitando-se sua incidência exclusivamente aos pedidos efetivamente coincidentes entre as demandas, determinando o prosseguimento do feito em relação aos pedidos não atingidos pela litispendência
” (página 11).

Com estas informações sobre os fatos que envolvem a causa em julgamento, passo expor as razões pelas quais,
data maxima venia
, a conclusão é pelo não provimento do recurso, uma vez que, além da litispendência, as várias ações ajuizadas pelo Apelante em desfavor dos Apelados implicam a ausência de interesse de agir para a Ação de Produção Antecipada de Provas.

No caso, não há falar em nulidade da Sentença, como sustenta o Apelante, porque a despeito de não constar nestes autos as petições iniciais das demandas citadas no
decisum
, não há dúvidas da veracidade das informações declinadas pelo Juiz - nem a própria Apelante contesta a semelhança dos pedidos.

Ademais, em relação ao mérito propriamente dito, convém mencionar o Parecer da Procuradoria de Justiça (id 13239645), no qual o Ministério Público, além de reproduzir pedidos semelhantes formulados na demanda em julgamento com aquelas citadas na Sentença e, ainda, mencionar a existência de 11 (onze) ações movidas contra os Apelados, “
todas derivadas dos mesmos fatos centrais
” (página 05), assim consignou:

“Este amplo espectro de ações relacionadas à divisão do patrimônio do autor da herança demonstra não apenas a multiplicidade de demandas em curso com comunhão de partes, causas de pedir e objetos — como também a sobreposição de temas e a clara tentativa de fracionamento artificial do litígio central: a composição do patrimônio do falecido e eventual apuração de responsabilidade por sua gestão.

Esse dado, por si, autoriza o reconhecimento da litispendência, tal como admitida na sentença objurgada, mas também revela a própria inadequação da presente demanda.

Isso porque, a produção antecipada de provas – conforme o art. 381 do Código de Processo Civil – pressupõe que a parte não tenha outro meio judicial adequado à sua disposição ou que a prova esteja em risco de perecimento, o que evidentemente não é o caso. Há, como se viu, diversos processos em que essas mesmas provas poderiam ser (e em alguns casos já foram) requeridas e produzidas no bojo das ações já em curso, de modo que o pedido não se presta nem à preservação de prova (inciso I), nem à viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado para a solução de conflitos (inciso II), tampouco ao prévio conhecimento de fatos que possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (inciso III), porque estas já foram ajuizadas antes mesmo da proposição desta ação antecipatória.

Portanto, além da constatação de litispendência, é nítida a inadequação da via eleita, pois a presente demanda, sob o rótulo de medida preparatória, está sendo utilizada para rediscutir ou reforçar pedidos que já são objeto de análise judicial em ações preexistentes — inclusive com instrução probatória em curso.” (Página 06).

A conclusão ora proposta, aliás, encontra amparo na jurisprudência pátria, a exemplo do seguinte julgado:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Ação ajuizada pelo pai em face da mãe. Pretensão de realização de estudo técnico visando apurar a prática de atos de alienação parental, pela genitora. Litispendência em relação ao feito nº 1000598-98.2022.8.26.0281. Demanda em que se discute a modificação de guarda, visitas e alimentos. Ocorrência. Eventual divergência da prova pericial que causará evidente conflito com o feito acima citado. Prova que pode ser realizada no curso da demanda. Análise que deve ser feita de forma cautelosa nas ações de família, ainda que as causas de pedir não coincidam perfeitamente. Observância ao princípio do superior interesse dos menores. Extinção. Admissibilidade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1001312-24.2023.8.26.0281; Ac. 16927474; Itatiba; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Galdino Toledo Júnior; Julg. 10/07/2023; DJESP 13/07/2023; Pág. 2007).

Assim, porque o Apelante,
data maxima venia
, não conseguiu infirmar os termos da Sentença, minha conclusão é pelo não provimento do presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator